Tribunal: TJSP
Processo: 1006182-81.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. Prótese de silicone. Autora diagnosticada com contratura capsular e seroma tardio. Necessidade de explante. Fabricante que anunciou recall voluntário, após pedido da Food and Droug Administration (FDA - EUA), diante da constatação de risco aumentado de linfomas associados às próteses da ré. ANVISA que determinou a suspensão da comercialização,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. Prótese de silicone. Autora diagnosticada com contratura capsular e seroma tardio. Necessidade de explante. Fabricante que anunciou recall voluntário, após pedido da Food and Droug Administration (FDA - EUA), diante da constatação de risco aumentado de linfomas associados às próteses da ré. ANVISA que determinou a suspensão da comercialização, distribuição, importação e uso das próteses mamárias. Risco de doença grave que extrapola os limites da razoabilidade, configurando produto defeituoso, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da fabricante que acarreta a sua obrigação de indenizar. Ré que deverá suportar o pagamento de indenização pelo dano material, nos moldes em que arbitrados na r. sentença. Assimetria das mamas, intervenção cirúrgica e quadro de depressão que, por certo, causam inequívoca repercussão negativa na psique da paciente e, assim, caracteriza dano moral indenizável. Quantum fixado em patamar razoável, não sendo caso de alteração. Não caracterização das condutas tipificadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, que afasta a condenação por litigância de má-fé. Recurso provido, em parte, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.